Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA E AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.
2. Em vista da racionalidade que norteia o processo judicial, não há de se admitir entendimento diverso, de modo que a decisão ora guerreada deve ser reformada para que o termo a quo da atualização seja a data da publicação do acórdão, conforme estabelecido no título executivo judicial ao qual se executa.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o termo a quo da atualização seja a data da publicação do acórdão, conforme estabelecido no título executivo judicial.